Tribunal: TJBA
Processo: 2000362-31.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000362-31.2025.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: EMESON CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s): Defensor Público Bel. Gabriel Lucas Moura de Souza

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
COMUTAÇÃO.
DECRETO
PRESIDENCIAL N.º
12.338/2024. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DATA DE REFERÊNCIA PARA AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ.
EDIÇÃO DO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo em Execução interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
no bojo do processo da execução da pena (SEEU 2000146-46.2020.8.05.0113) movido contra o Apenado
EMESON CONCEICAO DA SILVA,
em insurgência à
decisão proferida pelo
MM.
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de
Itabuna
/BA,
que indeferiu o pedido de comutação da pena derivado do Decreto Federal n.º 12.338/24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão:
(i)
definir se
a
aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial
ou a
data da prática do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Mediante juízo de retratação, o
Juízo de piso
r
econheceu que
o parágrafo

1º do art. 13
do Decreto Federal n.º 12.338/2024

não deve ser interpretado como requisito objetivo para a comutação da pena, no sentido de que a
sanção já cumprida seja superior ao período de reprimenda remanescente.
De fato, trata-se de mero critério de cálculo para a efetivação da comutação, quando estiverem preenchidos os requisitos para tanto.
Como bem afirmou a douta Procuradoria de Justiça, “
o sobredito Decreto estabelece como regra geral a incidência da fração sobre a pena remanescente (caput)”
,
e, por sua vez, “
o
§1º introduz critério excepcional, determinando que, se a pena cumprida for superior a remanescente, a fração incidirá sobre aquela, garantindo ao condenado o critério mais benéfico”.

4
.
Embora tenha reconhecido que o
parágrafo
1º do art. 13
do Decreto Federal n.º 12.338/2024

não deve ser interpretado como requisito objetivo,
o Juízo primevo manteve o indeferimento da comutação almejada, uma vez que,
no ponto atinente à consideração da natureza do delito de roubo
circunstanciado
praticado pelo Apenado, se hediondo ou não,
o magistrado fundamentou
que o
“indulto constitui ato privativo e discricionário do Presidente da República, sendo que a aferição da natureza do crime, bem como dos demais requisitos para concessão do benefício, deve ser feita na data da edição do decreto presidencial que o institui, e não na data da prática do delito”,
reiterando, em seguida, que
“resta assentado que a natureza do crime a ser considerada para fins de concessão de indulto e comutação de pena é aquela vigente no momento da edição do decreto presidencial”.

5. N
este ponto, de fato, o entendimento do Juízo de piso está em fina consonância com a jurisprudência sedimentada pela Quinta e Sexta Turma
s
do STJ, no sentido de que, para fins de concessão de indulto ou de comutação previstos em decretos federais, o marco temporal para definir se o delito praticado possui natureza hedionda é a data de edição do respectivo decreto presidencial – e não a data de cometimento do injusto penal
referente à
pena
sob execução.

6
.
A propósito,
“a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a data da edição do decreto presidencial é o marco temporal para aferição da natureza do crime, e não a data da prática do delito”
(
STJ,
AgRg no HC n. 1.014.986/SP, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

IV. DISPOSITIVOS E TESES

7.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento
:

“
A
aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime
”.

Dispositivo relevante citado
:

art
s
.
1 e 13
do Decreto
Presidencial
nº 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 958.636/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 994.784/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo em Execução
nº
2000362-31.2025.8.05.0113
, em que figuram, como Agravante, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e, como Agravado,
EMESON CONCEICAO DA SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter o indeferimento da comutação da pena corporal do Apenado, em virtude da hediondez do delito de roubo majorado
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06